Tribunal: TJDFT
Processo: 0709515-42.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. MENSALIDADES. INADIMPLÊNCIA. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. ARTIGO 206, §5o, I, CPC. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
I. Dívidas líquidas e certas oriundas de contrato de prestação de serviços, firmado por meio de instrumento particular escrito, sujeitam-se ao prazo prescricional quinquenal, considerando-se cada prestação inadimplida, consoante intelecção do artigo 206, §5o, I, do Código de Processo Civil.
II. Aperfeiçoado o vínculo jurídico instituído entre as partes, mediante instrumento particular escrito, descabe a adoção da disposição contida na regra geral do artigo 205 do CPC.
III. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.